Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREJUDICADO. TEMA 986. TUSD. TUST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Nas ações de natureza declaratória, nas ações adjudicatórias e possessórias e nas obrigações de fazer, dentre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, portanto, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).
2. Recurso conhecido e não provido.